Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713677-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILMAR AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O O levantamento da caução ofertada foi autorizado em decisão de ID 27059375. Em 48 horas, traga a autora o comprovante definitivo de pagamento da guia de ID 25458457-25458458, bem como informe os dados necessário ao recebimento do crédito, nos termos da Portaria Conjunta 48/2021, que regulamentou a implantação e o procedimento de expedição de alvará judicial de pagamento eletrônico. Após, expeça-se o alvará. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito